Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPENSA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM PARA O AVALISTA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos à execução com fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução é título executivo extrajudicial válido. A apelante sustenta a inexigibilidade do título, a violação ao princípio da menor onerosidade, a ocorrência de excesso de execução e a inobservância do benefício de ordem.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário exige a assinatura de duas testemunhas para sua executoriedade; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da menor onerosidade; (iii) determinar se houve excesso de execução; e (iv) analisar se a apelante, na condição de avalista, faz jus ao benefício de ordem.
III. Razões de decidir
3. A Cédula de Crédito Bancário, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, é título executivo extrajudicial e não exige a assinatura de duas testemunhas para sua validade.
4. O princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe ao princípio da efetividade da execução, sendo ônus do executado demonstrar a necessidade de afastar a ordem legal de bens penhoráveis com elementos concretos, o que não ocorreu.
5. O excesso de execução não foi demonstrado, pois a apelante não indicou o valor que considera correto nem apresentou demonstrativo atualizado do débito, conforme exigido pelo art. 917, § 3o, do CPC.
6. O avalista se equipara ao devedor principal e responde solidariamente pela dívida, nos termos do art. 899, §§ 1o e 2o, do CC, não podendo invocar o benefício de ordem, que é aplicável apenas à fiança.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento à apelação.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29; Código Civil, arts. 421, 421-A, 827 e 899; Código de Processo Civil, art. 525, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935630, 0712983-94.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJ 01.11.2024. TJDFT, Acórdão 1858360, 0704984-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJ 22.05.2024. TJDFT, Acórdão 1905810, 0720598-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJ 23.08.2024. TJDFT, Acórdão 1758622, 0708640-10.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJ 28.09.2023.